Tribunal: TJSP
Processo: 1000912-98.2023.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação – Embargos monitórios – Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial – Inconformismo do embargante – Não acolhimento – Preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos não podem ser considerados hábeis para embasar o ajuizamento da ação monitória –

Ementa:
Apelação – Embargos monitórios – Sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial – Inconformismo do embargante – Não acolhimento – Preliminar de falta de interesse de agir, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos não podem ser considerados hábeis para embasar o ajuizamento da ação monitória – Preliminar que se confunde com o mérito – Autora credora do réu através de empréstimo de valores com depósito na conta do requerido – Prints de conversas via WhatsApp e SMS, não impugnados, que comprovam o mútuo realizado - Entendimento do C. STJ no sentido de que mensagens eletrônicas podem fundamentar o manejo de ação monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade da declaração - Apelante que reconhece a dívida e solicita o abatimento do valor em razão de um depósito efetuado na conta da autora – Provas que instruem a inicial que satisfazem os requisitos da lei - Precedentes - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO